Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-45.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA DA ESQUERDA PARA A DIREITA. ARTIGO 34 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os requeridos/vencidos interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou-os a pagar à autora/recorrida os valores de R$15.298,00 pelos danos materiais, e R$5.000,00 a título de danos morais. Alegam que a recorrida é parte ilegítima para pleitear os danos materiais, por não ser proprietária do veículo, já que detém tão somente procuração em causa própria, sem menção à transferência de propriedade. Que o valor atribuído aos danos materiais foi de R$12.000,00, enquanto a condenação alcançou R$15.298,00, configurando julgamento ultra petita.
2.Quanto aos danos morais, asseveram que o fato não ultrapassa o mero dissabor e pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, seja atribuído ao dano material, o valor correspondente ao menor orçamento, R$3.100,00.
3. Recursos próprios, tempestivos e preparo da empresa recorrente devidamente recolhido, e quanto ao primeiro recorrente, diante da demonstração da condição de hipossuficiência, este faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 32873713.
4. Preliminar. Não prospera a alegada ilegitimidade ativa, tendo em vista que a procuração id 32873598 indica que a recorrida tem poderes inclusive para transferência do veículo para si. No caso, ainda que se constate a divergência entre as partes, cumpre assinalar que cabe ao Judiciário analisar detidamente as provas nos autos, não podendo atribuir a propriedade do veículo a quem não comprove a legitimidade para pleitear a sua titularidade. Nestes autos, restou demonstrado que, a despeito de não ter efetivado a transferência do bem, a recorrida detinha a sua propriedade.
5. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: “esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço. É o que se verifica na hipótese em análise, em que o acidente mencionado nos autos causou, não apenas prejuízos de ordem material ao autor, que teria sofrido, também, danos emocionais e psíquicos”. (STJ – Resp 540235-SP, Relator Ministro Castro Filho, julgado em 07/02/2006).
6. Aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Na situação em análise, verifica-se que o caminhão conduzido pelo primeiro recorrente, e de propriedade da segunda recorrente, efetuou conversão sem ter se cercado das cautelas necessárias para realizar a manobra de transposição de faixa, e atingiu a parte lateral do veículo da recorrida, arremessando-o no canteiro central da pista.
7. Apesar da alegação dos recorridos de que não foi efetuada manobra de inopino, verifica-se que a versão é inverossímil e não houve qualquer prova produzida nos autos que respalde tal narrativa, mormente pelo depoimento prestado pela testemunha do acidente, que indicou a responsabilidade do condutor do caminhão. Insta destacar que o ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
8. O Diploma de Trânsito, em seu art. 34 dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." No caso, pelas provas colhidas, restou demonstrado que o condutor do caminhão e primeiro recorrente não aguardou o momento adequado para adentrar com o seu veículo à faixa de rolamento à direita onde trafegava o veículo da recorrida, realizando a manobra repentinamente sem levar em consideração a possibilidade de provocar a colisão. Nesse passo, resta comprovado que o primeiro recorrente realizou transposição de faixa de forma abrupta, dando causa ao acidente. Logo, o pedido de reparação material é procedente.
9. Quanto ao valor atribuído pelo magistrado de primeiro grau, observa-se que, no curso do processo a recorrida optou por vender o veículo, tendo em vista que, a despeito da realização do conserto, houve indícios de que estava com a estrutura comprometida em razão do impacto experimentado, o que também gerava dúvida quanto a sua segurança. O art. 493 do CPC possibilita ao magistrado levar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente à propositura da ação. No caso, dado o comprometimento do veículo, causado pelo acidente, o valor auferido com sua alienação ficou em patamar muito abaixo do valor de venda do bem, de acordo com a tabela FIPE, motivo pelo qual o magistrado adotou, ao analisar o pedido de indenização, o parâmetro da referida tabela, abatido o valor auferido com a venda, e acrescido o valor do conserto. Rejeitada, portanto, a tese de julgamento ultra petita.
10. Quanto ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade. No caso, o simples fato de ter sido abalroada com intensidade suficiente para fazer o veículo girar e ser lançado no canteiro central é suficiente para causar abalo psicológico, face ao risco iminente de morte ou de ter comprometimento de movimentos em razão de sequelas geradas pelo acidente, o que, certamente, não pode ser tratado como mero dissabor, conforme dito pela segunda recorrente.
11. Desse modo, a situação descrita reclama reparação por dano moral, mostrando-se irretocável a sentença recorrida.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas remanescentes, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao primeiro recorrente, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do 46 da Lei n. 9.099/95.